Tribunal: CARF
Processo: 10880.948619/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.948619/2019-19
RESOLUÇÃO
3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata-se de manifestação de inconformidade, cujo processo foi autuado em
31/05/2019, em face de Despacho Decisório, lavrado na DERAT – SÃO PAULO/SP,
que homologou parcialmente a pretensão de compensação de créditos
decorrentes do Regime de REINTEGRA, conforme resumo abaixo:
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
2

Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
3

Detalhamento das inconsistências:
[...]
Informações complementares das inconsistências:
[...]
Em
28/06/2019
(fls.02),
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade(fls.05 a 18), por meio de seu representante, tendo alegado, em
síntese:
[...]
Nos pedidos, demandou:
1. Pela extinção do débito de R$ 70.739,68, “por conta da comprovação do
direito ao crédito e consequentemente o reconhecimento do valor
pleiteado”;
2. Pelo reconhecimento da “liquidez e certeza do crédito, em consequência,
proceda à homologação das compensações verificadas com o referido
crédito em sua totalidade”;
3. Pela reforma do Despacho Decisório.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.268, de 08 de dezembro de 2020, decidiu, “por unanimidade de votos, julgar
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
4
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, MANTENDO o Despacho Decisório, nos
termos do voto do relator”, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.
interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
54.- Portanto, em face de tudo o quanto acima exposto, requer a Recorrente o
regular processamento e o integral provimento do Recurso Voluntário interposto,
a fim de anular ou reformar integralmente o acórdão recorrido da DRJ, para que
reste plenamente reconhecido o direito creditório pleiteado e integralmente
homologada a compensação declarada
Posto oportuno, sem prejuízo da robusta prova já produzida nos autos, em
observância ao princípio da verdade real, protesta a Recorrente pela produção de
qualquer outra prova que V.Sas. compreenderem como necessária à comprovação
da existência, idoneidade e suficiência do direito creditório, bem como pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a DRF de origem proceda as
correções dos erros de fato cometidos em PER/DCOMP os quais acima foram
demonstrados e comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
5
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 3470/3497, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha
Bens Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada
O documento comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou
Declaração Simplificada de Exportação - informado no PER/DCOMP não foi
localizado ou está na situação cancelada na base de dados da Receita Federal do
Brasil. Portanto, não há confirmação da exportação dos produtos discriminados
nas Notas Fiscais relacionadas, no PER/DCOMP, a essas declarações.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, após tecer longas considerações
acerca da disciplina normativa do REINTEGRA, em vista da quantidade de informações analisadas,
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
6
bem como, pelas categorias de inconsistências do Despacho Decisório, o v. acórdão recorrido
resolveu apresentar os resultados em planilha, nos seguintes termos:

Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
7

Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
8

Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
9

Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
10

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e alegando, em breve síntese, o
seguinte:
27.- Conforme exposto, em que pese o zelo da Recorrente que em sua
Manifestação de Inconformidade demonstrou e comprovou a origem da parcela
do crédito de Reintegra que não foi reconhecido e os erros de fato cometidos em
PER/DCOMP que macularam parte do direito ao qual a empresa fazia jus,
infelizmente, tais fatos não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, sob
pretexto de que tais equívocos somente poderiam ser retificados até o despacho
decisório e, como assim não foram, sua análise pela DRJ implicaria suposta
“supressão de instância” do que deveria ser apreciado pela DRF de origem.
28.- Esta omissão, além de caracterizar vício insanável de motivação e indevida
“supressão de instância” (não da DRF, mas da própria DRJ que se furtou a analisar
os erros de fato ocorridos em PER/DCOMP que foram alegados), por si só já seria
suficiente à anulação do acórdão recorrido, também afastou da Recorrente, o
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
11
direito legitimamente angariado e pleiteado, cujo reconhecimento é de rigor,
conforme será esmiuçado a seguir.
[...]
31.- A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou a origem
da parcela de seu crédito de Reintegra que não foi reconhecido e comprovou que
as inconsistências supracitadas decorreram de erros de fato que macularam o
PER/DCOMP relativo ao crédito do Reintegra.
32.- Demonstrou inclusive que muitos destes erros eram banais e decorriam, na
grande maioria dos casos, de meros equívocos de digitação quanto a numeração
de DE ́s, RE ́s e notas fiscais, por exemplo, o que não é de se surpreender tendo em
conta o volume de informações a se apresentar em uma PER/DCOMP de crédito
de Reintegra.
33.- Assim sendo, anteriormente a precisar de forma individualizada os erros de
fato que macularam parcela de seu crédito de Reintegra, primeiramente a
Recorrente esclarece a operação comercial por ela praticada.
34.- Explicou assim, ter firmado acordo comercial de exportação em consignação
(fls. 3.399/3.423), pelo qual inicialmente emitia uma nota fiscal sob CFOP n.o
7.949 (Remessa para Consignação Exterior)(fl. 3.424) e RE sob código de
enquadramento n.o 80102 (Exportação em Consignação)(fl. 3.425/3.429).
Posteriormente, emitia a DE, pela qual inseria as notas fiscais e RE registradas sob
CFOP e códigos de enquadramento relativos a exportação em consignação (fls.
3.430/3.431).
Sobre as exportações em consignação que posteriormente eram convertidas em
operações de venda em exportação, emitia nota fiscal sob CFOP n.o 7.101 (Venda
Produção Própria Exportação) (fl. 3.435) e solicitava a retificação dos RE ́s,
inclusive para adequar o código de enquadramento de n.o 80102 para 80000
(Exportação Normal) (fls. 3.436/3.437).
Somente a partir de então que postulava o crédito de Reintegra mediante
preenchimento e transmissão de PER/DCOMP, no qual informa as suas Notas
Fiscais de venda em exportação (as quais por sua vez faziam menção às notas
fiscais de exportação em consignação), assim como os RE ́s e DE ́s
correspondentes (fls. 3.438/3.446).
Demonstrou assim que a operação praticada pela Recorrente não se tratava de
exportação em consignação, mas sim de exportação para venda, cujo cruzamento
de RE ́s e DE ́s correspondentes e chaves de acesso para verificação de notas
fiscais, podem ser constatados pela planilha juntada ao processo, cujo termo de
anexação de arquivo não paginável consta sob fl. 3.447.
35.- Logo após fazer prova de que a operação praticada pela Recorrente não
afastava o seu direito ao crédito de Reintegra, esclareceu que as DE ́s não
confirmadas ou canceladas, decorreriam de simples erro de fato no
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
12
preenchimento de sua numeração, conforme comprovou sob fls. 3.448/3.450 e
quadro abaixo:

36.- Também informou que já havia dado entrada no pedido de averbação da DE
pendente, a qual certamente neste ínterim, já teve a sua homologação
concretizada, impondo por reflexo, o reconhecimento de seu direito ao crédito de
Reintegra sobre as notas/DE/RE abaixo relacionadas:

37.- Ainda, esclareceu já ter solicitado retificação de RE ́s do código de
enquadramento n.o 80102 (Exportação em Consignação)para de n.o 80000
(Exportação Normal) em decorrência das exportações em consignação
posteriormente convertidas em venda, conforme acima explicitado, sem prejuízo
da planilha juntada aos autos, cujo termo de anexação de arquivo não paginável
consta sob fl. 3.447 dos autos.
38.- Também informou e comprovou ter se equivocado ao informar o n.o do RE
relativo a nota fiscal n.o 215470 em PER/DCOMP, tendo consignando n.o
17/0084517-002 quando o correto seria 17/0084517-001 (fls. 3.451/3.452).
39.- Novamente esclareceu que as notas fiscais não relacionadas às DE ́s decorrem
das notas relativas às exportações em consignação, vinculadas a notas fiscais de
exportação para venda, conforme corretamente informou em PER/DCOMP, cujo
cruzamento das operações, vale reiterar, demonstrou pela planilha cujo termo de
anexação de arquivo não paginável, foi juntado sob fl. 3.447.
40.- Ademais, elucidou que com relação ao estabelecimento de CNPJ n.o
61.064.838/0093-51, a ora Recorrente verificou que não ocorreu a vinculação da
nota fiscal n.o 199288 ao DE correspondente(fls. 3.453/3.454), bem como para o
estabelecimento de CNPJ n.o 61.064.838/0096-02, se equivocou ao informar a
nota fiscal n.o 19812 para o RE n.o 17/0425464-002, posto que as notas vinculadas
a este RE se tratavam das de n.o 219.438 e 219.439(fls. 3.455/3.465).
41.- Por fim, no tocante ao “Produto do RE não consta na nota fiscal”, a
Recorrente identificou que as RE ́s que não tiveram o seu crédito de Reintegra
reconhecido por esta razão, decorre somente de sua numeração ter sido
consignada em PER/DCOMP com o seu sufixo incorreto, o que demonstrou nos
autos pela juntada da planilha de fls. 3.466/3.468, que relaciona os n.o ́s
equivocadamente preenchidos e aqueles que deveriam ter sido informados.
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
13
42.- Pelo acima exposto, fica bastante claro que o erro cometido pela Recorrente
foi material, oriundo de mera falha de digitação, que na grande maioria dos casos
decorreu da troca de um ou dois números relativos à indicação das notas fiscais,
registros e declarações de exportação, sendo de rigor a revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado para adequá-lo à realidade fática do direito creditório
pleiteado.
43.- Retificação esta que só não foi feita pela própria Recorrente por limitação
imposta pelo sistema da própria RFB, que não permite a retificação de
PER/DCOMP que já tenha sido objeto de despacho decisório, as quais como acima
se demonstrou, devem ser feitas de ofício, em nome do princípio da verdade
material.
44.- Admitir o contrário é coadunar com a possibilidade de uma norma de direito
instrumental extinguir uma norma de direito material, o que seria absurdo, uma
vez que a primeira tem por único escopo a operacionalização da segunda.
45.- Logo, demonstrada a efetiva existência do direito creditório e a ocorrência de
mero erro formal no preenchimento/ transmissão de uma obrigação acessória
cuja retificação foi impossibilitada ao contribuinte, é de rigor que esta seja feita de
ofício, em observância ao princípio da verdade material.
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de pedido de
ressarcimento e de declaração de compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa
no 2055/2021, nos seguintes termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se
forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
(Grifamos)
Ademais, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
14
Tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento administrativo, tendo
como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos)
Trata-se de interpretação que vai de encontro aos princípios da verdade material,
do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreende-se inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entende-se que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa, desde a manifestação de inconformidade,
que incorreu em diversos erros materiais que culminaram na não homologação do direito
creditório pleiteado, apresentando vasto conjunto probatório para comprovar a efetividade das
operações e corroborar as suas alegações quanto à higidez do crédito pretendido, inexistindo,
salvo melhor juízo, qualquer tentativa de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, o que permite, se for o caso, o reconhecimento de mera inexatidão material, com a
consequente retificação das informações, para fins de análise do direito creditório.
Destaque-se, por oportuno, que o v. acórdão recorrido deixou de analisar os
documentos “novos” juntados pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade, por
entender que não poderiam ser apreciados documentos distintos daqueles apresentados
originariamente no PER/DCOMP – por supostamente configurar “supressão de instância”, uma vez
que o Despacho Decisório não apreciou tais documentos -, o que vai de encontro à jurisprudência
deste e. CARF, que autoriza a ampla produção de provas em sede de contencioso administrativo,
especialmente, em sede de manifestação de inconformidade/impugnação, nos termos do artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
Cumpre ressaltar também que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas
provas inclusive neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.673 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948619/2019-19
15
ônus probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de
Recurso Voluntário, corroborar ainda mais o direito creditório pleiteado, nos termos da
argumentação apresentada desde o início do processo administrativo fiscal.
Diante disto, considerando que (i) trata-se de matéria eminentemente fático-
probatória; (ii) foram apresentados argumentos e provas pela recorrente, desde a manifestação
de inconformidade, que configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado;
(iii) não houve a apreciação dos documentos juntados pela recorrente em sede de manifestação
de inconformidade, pelo v. acórdão recorrido; (iv) eventuais inexatidões materiais – devidamente
comprovadas - não podem obstar o reconhecimento do crédito pleiteado; e, por fim, (v) diante da
necessidade de se examinar vasto conjunto probatório, cotejando cada no de ordem com a
documentação correspondente apresentada; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado, superando as inexatidões
materiais existentes, nos termos da presente resolução;
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito
creditório pleiteado;
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, justificando individualizadamente as glosas eventualmente
mantidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 5596
DF CARF MF
Original